Tribunal: TJMT
Processo: 1037265-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037265-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Suspensão do Poder Familiar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OZELIA DE PAULA - CPF: 051.369.601-67 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (AGRAVADO), LUIS CARLOS MIRANDA - CPF: 062.353.318-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), P. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZIA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 918.334.501-91 (AGRAVADO), LUIS CARLOS MIRANDA - CPF: 062.353.318-94 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADA COM ADOÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de destituição do poder familiar cumulada com pedido de adoção ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor das menores P.L.M. e L.G.P., objetivando a perda do poder familiar dos genitores OZÉLIA DE PAULA e LUIS CARLOS MIRANDA e
a

adoção
das infantes por MARÍZIA DE OLIVEIRA LEITE. Após desistência da pretensa adotante em relação à adolescente L.G.P., esta foi acolhida institucionalmente no município de Pontes e Lacerda/MT, ensejando a remessa dos autos pelo juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT com fundamento no art. 147, II,
do ECA
. Contra essa decisão, a Defensoria Pública, representando os genitores, interpôs recurso pleiteando a manutenção da competência da comarca de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a alteração da residência da adolescente L.G.P. para acolhimento institucional em comarca diversa justifica a modificação da competência para o julgamento da ação de destituição do poder familiar e adoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 147, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que, à falta de pais ou responsáveis, a competência será fixada com base no local onde se encontra a criança ou adolescente.

A mudança de residência da adolescente para instituição de acolhimento em comarca diversa autoriza a remessa dos autos ao novo foro, ainda que já tenham sido realizados atos instrutórios, em razão da competência absoluta e da inexistência de perpetuação da jurisdição em matéria
infantojuvenil
.

A aplicação do art. 147
do ECA
visa resguardar o princípio do melhor interesse do menor, facilitando o acompanhamento psicossocial e a celeridade processual, aspectos prejudicados pela manutenção do feito em comarca diversa daquela em que a adolescente se encontra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 383, e precedentes de tribunais estaduais, reconhece que a competência territorial em ações de interesse de menor é absoluta e deve observar a realidade fática superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar ação de destituição do poder familiar e adoção, à falta de pais ou responsáveis, deve observar o local onde se encontra a criança ou adolescente, conforme dispõe o art. 147, II,
do ECA
.

A competência nas ações de natureza
infantojuvenil
é absoluta e não se submete ao princípio da perpetuação da jurisdição, podendo ser revista em razão da alteração da situação fática da criança ou adolescente.

A mudança da criança ou adolescente para acolhimento institucional em comarca diversa impõe a remessa dos autos ao novo foro, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 147, incisos I e II; CPC/2015, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 383; TJMG, Conflito de Competência nº 3257237-17.2023.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 22.02.2024; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.23.156102-8/000, Rel.ª Des.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no interesse processual de
OZÉLIA DE PAULA
e
LUIS CARLOS MIRANDA
, em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da
Ação de Destituição Familiar cumulada com Adoção n.º 1000857-43.2022.8.11.0077
ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor das menores P.L.M. e L.G.P.,
declinou

de sua competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
com
fundamento
n
o art. 147, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese,
os Agravantes sustentam que quando da propositura da Ação, ambas as crianças residiam na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sob a guarda e custódia de
Marízia
de Oliveira Leite. Contudo, a adolescente P.L.M. teve seu domicílio alterado, passando a ser acolhida no Lar de Apoio às Crianças e Adolescentes no Município de Pontes e Lacerda/MT, sendo que menor L.G.P. manteve seu domicílio na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde permanece sob os cuidados de
Marízia
de Oliveira Leite.

Salientam que a competência deve atender prioritariamente ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente,
afirmando
que compete ao Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, prevento, o processamento e julgamento da
Ação de Destituição Familiar cumulada com Adoção.

Realçam que o feito foi regularmente distribuído perante o Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sendo já praticados atos instrutórios, como o estudo psicossocial, além de que a menor L.G.P. permanece residindo em Vila Bela, o que reforça a manutenção da competência deste juízo prevento para a condução do feito.

Com essas considerações, requer a
antecipação da tutela recursal
,
para que seja mantida a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, previamente fixada, para evitar prejuízos à instrução processual e para que seja resguardado o melhor interesse da criança e da adolescente envolvidas. No mérito, pleiteia o total
provimento
do presente Agravo de Instrumento para confirmar a tutela antecipada eventualmente concedida.

O

pleito liminar foi deferido para
suspender a decisão que determinou o declínio de competência para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT
(ID
261999274
).

Contrarrazões apresentadas ao ID
272434894.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 280129351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Destituição Familiar cumulada com Adoção
ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor das menores P.L.M. e L.G.P., pretendendo a destituição do poder familiar dos genitores OZÉLIA DE PAULA E LUIS CARLOS MIRANDA e a adoção das infantes por MARÍZIA DE OLIVEIRA LEITE.

A guarda das menores foi concedida em favor da pretensa adotante, todavia, em 04 de novembro de 2024, MARÍZIA acionou o Conselho Tutelar alegando que não mais abrigaria a adolescente L.G.P., por não aceitar seu comportamento e em virtude de a adolescente tê-la agredido fisicamente.

A adolescente foi acolhida no Lar de Apoio às Crianças de Pontes e Lacerda/MT, em razão da medida de proteção nº 1001124- 44.2024.8.11.0077, ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Diante desses fatos, a Magistrada de origem declinou de sua competência e remeteu os autos à Comarca de
Pontes e Lacerda/MT, sob o argumento de que o art. 147, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe ser determinada a competência “
pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável”.

Dessa decisão recorre a Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses de OZÉLIA DE PAULA
e
LUIS CARLOS MIRANDA, sustentando que deve ser mantida a competência do juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT
para evitar prejuízos à instrução processual e para que seja resguardado o melhor interesse da criança e da adolescente envolvidas.

Pois bem.

Em casos como o presente, para fins de regulamentação da competência, deve ser observado a imperatividade do art. 147, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual assevera que nas ações que tiverem por objeto interesse de menores, o Juízo competente para processar e julgar a demanda é do foro do domicílio daquele que regularmente exerce a guarda da criança ou do adolescente,
ou pelo lugar onde se encontre à criança, na falta do pai ou responsável,
a saber:

“Art. 147 - A competência será determinada:

I -
pelo
domicílio dos pais ou responsável;

II -
pelo
lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou
responsável.
”

Com efeito, a respectiva norma leva em consideração o princípio da preservação do melhor interesse do menor, norteador do sistema protecionista, cuja finalidade é facilitar a defesa dos interesses da criança em Juízo.

No ponto, importa anotar o teor da Súmula 383, do STJ,
ipsis litteris:

“A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor e, em princípio, do foro do domicílio do detentor da sua guarda.”

Na hipótese,
não havendo pais ou responsáveis aptos a exercerem o poder familiar,
visto que a Sra. OZÉLIA se mudou para o Estado do Pará e o genitor
LUIS CARLOS
possui paradeiro desconhecido,
a regra de competência que se aplica é justamente a do
local onde se encontra a criança ou adolescente
.

Perquirindo os autos, v
erifica-se que cada infante está residindo em uma Comarca, vez que a menor P.L.M. está sob a responsabilidade de MARÍZIA DE OLIVEIRA LEITE na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, enquanto a adolescente L.G.P. se encontra acolhida no Lar de Apoio às Crianças de Pontes e Lacerda/MT.

Embora em um primeiro momento,
em

uma
análise perfunctória dos autos de origem, tenha deferido a liminar pleiteada
para suspender a decisão que determinou o declínio de competência para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a partir de
um exame mais aprofundado do caso e dos fundamentos fáticos e jurídicos que o permeiam,
entendo
que os atos instrutórios
realizados na Comarca de Vila Bela não são suficientes a justificar a manutenção da competência naquele foro.

Isso porque, tratando-se de ação envolvendo a destituição familiar e eventual adoção, para garantir celeridade e eficiência ao processo,
os desdobramentos processuais e acompanhamento técnico envolvendo a adolescente acolhida deverão se dar no foro onde ela se encontra, pois, de outro modo, a necessidade de constantes remessas de informações entre comarcas distintas representaria uma enorme dificuldade burocrática e acarretaria atrasos no andamento processual.

Ademais, ainda que tenham sido realizado
s
alguns atos na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT
,
não há
que se falar em
perpetuação da jurisdição, visto que
a
exegese das regras sobre competência deve ser feita com avaliação do caso concreto, sempre visando ao critério que melhor atenda ao interesse
da adolescente
acolhida.

As novas diligências, como novo estudo psicossocial, acompanhamento institucional e elaboração de novos relatórios deverão ser realizados no local onde se encontra a adolescente, em atenção ao seu melhor interesse.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO - ART. 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SÚMULA N.º 383 DO STJ - FORO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA OU DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA A CRIANÇA OU O ADOLESCENTE - ALTERAÇÃO NO CURSO DO FEITO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. - Nos termos do
art
.
147 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.º 8.069/1990, a competência para julgamento da ação de destituição do poder familiar, envolvendo menor, será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis, ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável - Conforme entendimento consolidado do c. STJ, a competência para processar e julgar as ações de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda (Súmula n .º 383 do STJ) - Tendo em vista que a adolescente, no curso do processo, passou a ser
acolhida por instituição situada no município de Viçosa/MG, e não mais em Ervália/MG, a competência para análise e julgamento do feito é do juízo situado no local em que a adolescente se encontra, em atenção ao seu melhor interesse, não havendo que falar em aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição, disposto no art. 43 do Código de Processo Civil - Dar pela competência do juiz suscitante.
”
(TJ-MG - Conflito de Competência: 3257237-17.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 22/02/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/02/2024)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE GUARDA - ARTIGO 147
DO ECA
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - FORO DO DOMICÍLIO DO MENOR - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. - O conflito de competência é um incidente processual a ser utilizado quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para julgar determinado feito, conforme teor do artigo 66 do Código de Processo Civil. - O artigo 147 do ECA estabelece como competente para o julgamento de Ação de Guarda o foro domicílio dos pais ou do responsável do menor, ou, na falta, do domicílio do menor. - A competência territorial do foro de domicílio dos pais ou responsável ou do domicílio do menor é absoluta, constituindo

exceção ao princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
. - Constatada a mudança de endereço da menor, devem os autos ser remetidos ao foro de seu novo domicílio, compe
tente para julgamento do feito”.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.23.156102-8/000,
Relator(
a): Des.(a) Ângela de Lourdes
Rodrigues ,
8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/09/2023, publicação da súmula em 15/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no interesse processual de
OZÉLIA DE PAULA e LUIS CARLOS MIRANDA
, mantendo
incólume
a decisão que
determinou a remessa dos autos à Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
com
fundamento
n
o art. 147, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025